Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.

2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.

3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.

4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.

5. No caso, de acordo com o contracheque anexado, o agravante possui o recebimento mensal bruto no valor de R$12.797,27, e, após todos os descontos realizados, remanesce a quantia líquida de R$7.287,12. Além disso, o valor líquido decorre de diversos empréstimos bancários contraídos espontaneamente pela parte agravante, não servindo para comprovar a condição de hipossuficiência alegada pela parte.

6. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça e, por tal razão, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.